Tribunal: TJDFT
Processo: 0746728-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746728-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, onde se discute o índice de correção monetária a ser aplicado sobre o valor devido à agravante. Alega a agravante, em síntese, que não subsiste amparo jurídico para suspensão da execução até o julgamento definitivo do referido agravo de instrumento, pois não há previsão legal para tanto e por inexistir decisão concessiva de efeito suspensivo a recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que, “...o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contido no art. 5o, caput, da CF. Sendo assim, deveria àquele juízo ter determinado o prosseguimento do feito, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio.” Destaca que a sentença coletiva em execução individual está transitada em julgado e defende que a decisão agravada cria mecanismo para permitir a procrastinação processual pela Fazenda Pública, mediante interposição de reiterados recursos às instâncias superiores, sem previsão legal para tanto. Salienta que não existe recurso dotado de efeito suspensivo passível de justificar a decretação do sobrestamento do cumprimento de sentença, que restou decidida pela via inadequada e por Juízo de instância sem competência para tanto, apontando violação aos arts. 313, V, ‘a’, 921, I, 995 e 1.012, §1o, III, 1.026 e 1.029, do CPC. Colaciona jurisprudência e sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, defendendo “...ser indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o Agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora.” Busca, em sede eliminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “...para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recuso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 204384478). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não contatar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e em razão a irreversibilidade da medida liminar vindicada com a interposição do recurso. Ressalvo, contudo, que se mostram relevantes os argumentos sustentados nas razões recursais. Com efeito, verifica-se que não pende decisão concessiva de efeito suspensivo a recurso interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Distrito Federal. Nesse contexto, não cabe ao Juízo da causa a suspensão da execução, mediante atribuição de efeito suspensivo a eventual agravo de instrumento que venha a ser interposto pelo Distrito Federal contra o decisum. Eventual pedido de suspensão da execução em razão da interposição de agravo de instrumento deve ser postulado no bojo do recurso correspondente, ou ser dirigido às instâncias superiores, quando esgotada a prestação jurisdicional nesse segundo grau de jurisdição. Contudo, apesar de relevantes os argumentos sustentados no agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da liminar vindicada, por não se constatar periculum in mora e por ser a medida antecipatória postulada dotada de irreversibilidade. O risco de dano irreparável foi sustentado de forma abstrata no recurso, apenas sob alegação de que os valores executados possuem natureza alimentar, o que não se coaduna com a realidade dos autos. A pretensão executória não visa assegurar o pagamento de rendimento pessoal, que está sendo regularmente pagos ao agravante. De fato, o pedido visa o pagamento de auxílio alimentação vencido na década de 1990, que, embora tenha origem salarial, possui caráter indenizatório, pois perdeu natureza alimentar em razão do decurso do tempo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NOTAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. I - Devido ao considerável decurso de tempo, o valor a ser recebido pelo devedor em precatório não possui natureza alimentar, mas indenizatória, portanto não está abrangido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1093877, 07012823620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é patente que a medida postulada liminarmente pela agravante é satisfativa e irreversível, inviabilizando sua concessão por força do disposto no art. 300, § 3o, do CPC, já que o que pretende com o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, de fato, é a expedição de precatório. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada e que não foi demonstrado que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque não há motivos para crer que será morosa a tramitação deste agravo de instrumento, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator